Tribunal: TJDFT
Processo: 0714074-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0714074-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0710223-76.2022.8.07.0018, ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada indeferiu o pedido de compensação de honorários com os créditos que tem com o Distrito Federal (ID 230186813). Em seu agravo de instrumento, o agravante pediu o deferimento do benefício da gratuidade de justiça e a concessão de efeito suspensivo ao agravo para que o julgador a quo se abstivesse de qualquer providência que onerasse o patrimônio do agravante, até o julgamento final do presente agravo de instrumento. A decisão de ID 70752046 inferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento em dobro do preparo recursal. Contra a referida decisão, foram opostos embargos de declaração (ID 71184351), os quais foram rejeitados (ID 71497193). Na sequência, sobreveio sentença nos autos de origem nos seguintes termos: (ID 235061318). “(...) DECIDO. A lide diz respeito a direito disponível. Não há disposições contrárias à lei no acordo realizado. Dessa forma, HOMOLOGO O ACORDO para que produza efeitos legais. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 487, III, b, do CPC. Eventual descumprimento do acordo poderá ser informado nos autos por simples petição, a qual deverá ser instruída com planilha atualizada do débito e indicação de bens à penhora, para retomada da execução. Dê-se ciência às partes. Após, arquivem-se os autos com baixa, independente de preclusão. (...).” Com efeito, segundo consta do art. 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada em razão do julgamento do feito de origem por sentença importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal. Nesse sentido: “Tendo sido proferida sentença no processo de origem, com celebração de acordo e requerimento de desistência da causa, ocorre a perda de objeto do Agravo de Instrumento.” (07021712420178070000, Relator: Sebastião Coelho 5a Turma Cível, Publicado no PJe: 05/12/2017) - g.n. Portanto, JULGO PREJUDICADO o Agravo de Instrumento, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos artigos 932, III, e 1.018, § 1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 20 de maio de 2025 08:35:10. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador